Tribunal: TJSP
Processo: 0007200-37.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007200-37.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
NUNES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007200-37.2020.8.26.0041 -Voto no 14.791
2
Agravo em Execução no. 0007200-37.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Marcio Nunes da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.791
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO

Recurso que não pode ser conhecido por ausência de juntada
de peças.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 45/50,
proferida pela MMa. Juíza Débora de Oliveira Ribeiro, que não deferiu pedido de remição
de penas em relação a estudo, agrava Marcio Nunes da Silva.
Sustenta a possibilidade do reconhecimento da remição de pena por
estudo e trabalho realizados antes do início da execução da reprimenda, todavia, em data
posterior à prática do delito (fls. 2/10).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 13/16).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 18), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (fls. 30/33).
É o relatório.
2. Como bem anotou o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Eduardo
Araújo da Silva, os autos não vieram instruídos com os documentos essenciais para análise
do pedido, entre eles “cópia do certificado do curso pretensamente realizado pelo
executado” ou comprovação de trabalho exercido.
3. Em razão do exposto, pelo meu voto não se conhece do
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator